Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707606-85.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ADRIANO DE MATOS, GILBERTO BRAS DE PAULA APELADO: GILBERTO BRAS DE PAULA, JOSE ADRIANO DE MATOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Adriano de Matos e Gilberto Brás de Paula contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina nos autos de ação de despejo cumulada com pedido de cobrança. José Adriano de Matos afirma em suas razões de apelação que fez o pagamento dos aluguéis, mas não possui recibo. Informa que as testemunhas ouvidas afirmaram este fato. Fundamenta que não deve ser condenado ao pagamento de aluguéis. O Juízo de Primeiro Grau não condenou José Adriano de Matos ao pagamento de aluguéis. Intime-se José Adriano de Matos para manifestar-se sobre ausência de interesse recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator